Tribunal: TJMT
Processo: 1033819-88.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1033819-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IVAN FERREIRA LOPES - CPF: 065.821.251-68 (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.150 DO STJ. TESE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, à luz do Tema 1150/STJ.

2.

A decisão agravada reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ação que discute falhas na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, bem como a competência da Justiça Estadual.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demanda relativa à conta PASEP; (ii) o Tema 1150/STJ seria inaplicável ao caso concreto, diante da alegada atuação como mero administrador do fundo; (iii) a Justiça Federal teria competência exclusiva para julgar o feito.

III. Razões de decidir

4. O agravo interno não trouxe fundamentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

5. O acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema 1150, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que envolvem falhas na gestão de contas do PASEP.

6. A discussão sobre o interesse de agir (saques e valores recebidos) configura inovação recursal e implicaria supressão de instância.

7. Confirmada a legitimidade do Banco do Brasil, mantém-se a competência da Justiça Estadual para julgar a demanda.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam em ações que discutem falhas na prestação de serviço relativas à conta vinculada ao PASEP. 2. A sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150/STJ) é aplicável quando a controvérsia se refere à gestão da conta PASEP e eventuais prejuízos sofridos pelo titular. 3. A Justiça Estadual é competente para julgar tais demandas quando a legitimidade do Banco do Brasil é reconhecida
.
4.
Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o agravante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, “b”; Código Civil, art. 205; Decreto nº 4.751/2003, arts. 7º e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.895.941/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.11.2021 (Tema 1150/STJ); TJMT, AgInt no AI 1015121-39.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2021.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 1033819-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: IVAN FERREIRA LOPES

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).

O agravante alega falta de interesse de agir, ao argumento que a pretensão do autor é descabida, já que
recebeu diretamente em conta corrente o saldo da conta vinculada, discordando apenas dos valores.

Defende sua ilegitimidade passiva, visto que a Lei Complementar 8/70, em seu artigo 5º concedeu a ele tão somente a atribuição de administrar e operacionalizar o Programa, bem como, que
“é a União Federal, através do Conselho Diretor que gere o Fundo que financia o Programa PIS/PASEP, sendo o Banco do Brasil mero cumpridor de ordens.”

Aduz que no Tema 1.150 do STJ, foi reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil apenas nos casos de desfalques e ausência de aplicação correta dos rendimentos o que não é o caso, já que o requerente pleiteia apenas alterar índices de correções; invoca a incompetência da Justiça Comum e a prescrição quinquenal, alternativamente, pela aplicação da prescrição decenal, prevista no art. 205 do Código Civil e balizada pelo Tema 1150 do STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso (id. 286123366).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 286209391.

Contrarrazões (id. 292144865).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

O agravado argui preliminar e sustenta que as razões recursais são genéricas e não atacam os fundamentos dispostos na decisão monocrática que negou seguimento ao recurso.

Todavia, o agravante argui sua ilegitimidade passiva, visto que a Lei Complementar 8/70, em seu artigo 5º concedeu a ele tão somente a atribuição de administrar e operacionalizar o Programa, bem como, que
“é a União Federal, através do Conselho Diretor que gere o Fundo que financia o Programa PIS/PASEP, sendo o Banco do Brasil mero cumpridor de ordens;”
defende a inaplicabilidade do Tema 1.150 do STJ.

As recursais atacam os fundamentos da decisão agravada. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

De início, o agravante alega falta de interesse de agir, ao argumento que a pretensão do autor é descabida, já que
recebeu diretamente em conta corrente o saldo da conta vinculada, discordando apenas dos valores. A questão, ainda que se cogite de ordem pública, consiste em inovação recursal e sua análise implicaria em supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Quanto ao mérito,
o agravante interpôs Recurso Especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado (Id 268456265).

Nas razões recursais alegou violação aos arts. 338 do CPC e art. 9º, § 8º do decreto nº 72.276/76, alterado pelo decreto nº 4.751/2003 e art. 10 da lei complementar nº 26/1975, regulamentado pelo Decreto nº 4.751/2003, bem com a inaplicabilidade do tema 1150 do STJ.

No acórdão recorrido, ficou reconhecido que
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
em demanda que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da competência da Justiça Estadual.

Portanto, deve ser aplicada a
sistemática de recursos repetitivos no presente caso, visto que a decisão colegiada está em conformidade com posicionamento do Tema 1.150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ)

O recorrente alega que não se aplica o Tema 1150/STJ no
presente caso, em razão de que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois a pretensão da recorrida é revisional de saldo devedor por eleição de índices de correção monetária
, sendo que quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e desse modo, a União Federal é parte legítima para responder a ação.

Aponta o recorrente que é mero depositário das quantias do PASEP, ou seja, sua função é de administrar as contas vinculadas ao fundo.

O acórdão recorrido discorre que:

“(...) Quanto ao primeiro ponto da insurgência recursal, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". (destaquei e grifei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil não dispõe de margem para reinterpretação.

Sob a mesma perspectiva, também não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito
.- N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)

(...)”
(id nº 264103268
)

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
; II)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e III)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

No voto condutor no REsp 1.895.941/TO, o Exmo. Sr. Ministro Relator discorreu que: “O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda.
De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep,

compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep”.
(g.n)

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).
”

Portanto, nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de condenar o agravante à multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como em litigância de má-fé (arts. 79 e 80 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025